Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-70.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-70.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX - CPF: 064.465.751-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 327.060.812-87 (ASSISTENTE), EVERALDO SIGNOR - CPF: 639.458.279-49 (ASSISTENTE), WIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.088.241-86 (VÍTIMA), VALMIR DA SILVA FEITOSA - CPF: 004.320.052-42 (ASSISTENTE), EVAELSON ELIANO DA COSTA - CPF: 102.725.471-31 (ASSISTENTE), LEONI DIAS - CPF: 812.475.322-91 (ASSISTENTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – CIÚME NARRADO COMO MOTIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA PERTINENTE AO MOTIVO FÚTIL NÃO AMPARADA MINIMAMENTE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O LADO PUERIL DO “DISSE QUE DISSE” – PROVA QUE VENTILA ANIMOSIDADE PRECEDENTE ENTRE O AUTOR DO FATO E A VÍTIMA –
RECURSO PROVIDO
.

Nesse sentido, o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, traz que:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

A qualificadora sem o mínimo de sustentação no contexto fático probatório, deve ser excluído da pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Cristiano dos Santos Leceux,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas de Rio Verde/MT,

nos autos da ação penal n. 1000008-70.2022.8.11.0045, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,

§2º, II e IV do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 130807236)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois, relata que não ficou demonstrado a futilidade do delito, tendo em vista que o recorrente não agiu por ciúmes.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia inalterada. (Id. 130807250)

Em sede de juízo de retratação, manteve a r. sentença de pronúncia em seus termos. (Id. 130807251)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrita pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. (Id. 134465675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Cristiano dos Santos Leceux
, contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
(Id.

130807163)
:

“[...] Ressai do procedimento investigatório que, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 04h26min, no Terminal Rodoviário situado na Rua São Paulo, Bairro Jardim Alvorada, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, matou Wirlan Pereira de Oliveira, vulgo “Xuxa”.

Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado se conheciam há mais de 10 (dez) anos.

Aflora do caderno investigativo que, na data do ocorrido, o ofendido e o acusado haviam ingerido bebidas alcoólicas.

Em dado momento,
o increpado ficou enraivecido com a vítima, em virtude de ciúmes de uma mulher chamada “Tati” – que havia sido namorada do ofendido e, atualmente, estava se relacionando com o indiciado.

Assim, o denunciado foi até a sua residência e armou-se de uma faca – retornando ao local dos fatos, em seguida.

Deste modo, o indiciado,
tomado pelo ciúme da referida “namorada”, aproximou-se da vítima e, de inopino, utilizando-se da arma citada, desferiu 02 (dois) golpes no ofendido, atingindo-o em regiões vitais e causando-lhe a morte, conforme certidão de óbito de ID n.º 73263922.

Emerge do autuado que, após efetuar os golpes, o increpado evadiu-se do local e buscou se ocultar da ação policial.

Insta informar que as câmeras de monitoramento do Terminal Rodoviário registraram o crime (ID n. 73263898, 73263918 e 73263919). [...]”

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Nessa seara, necessário relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

“[...]
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto,

a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal
. [...](AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

A materialidade delitiva e quanto aos indícios de autoria não foram objetos do presente recurso.

Desse modo, a defesa anseia somente no que tange a retirada da
qualificadora do motivo fútil
da apreciação dos jurados, ante ausência de comprovação do delito ter sido motivado por ciúmes.

Alega também que as declarações de Leoni (namorada do recorrente) excluem totalmente a motivação fútil da conduta do Cristiano.

No tocante a qualificadora do motivo fútil, o magistrado analisou e fundamentou nos seguintes termos:

“[...] No que tange à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP), tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a futilidade do crime, pois há indícios nos autos de que o acusado praticou o delito imbuído de motivo fútil, pelo fato de estar com ciúmes da sua namorada.

Nesse sentido, no que pese as declarações da testemunha Leoni Dias na fase policial, temos as declarações das testemunhas Rafael Galbiatti Costa, Wladimir de Mesquita Pinto e José Barbosa Trajano na fase judicial, bem como das testemunhas Valmir da Silva Feitosa e Evanaelson Eliano da Costa na fase policial.

Pertinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que o acusado praticou o crime de inopino, conforme se retira das declarações das testemunhas Rafael Galbiatti Costa, Wladimir de Mesquita Pinto e José Barbosa Trajano na fase judicial, bem como das testemunhas Valmir da Silva Feitosa e Evanaelson Eliano da Costa na fase policial, corroborado pelo Vídeo constante no id. 73263898.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando.

[...]”(Id. 130807236)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Pois bem.

Extrai-se que no dia 25/12/2021, o recorrente Cristiano desferiu duas facadas na região do tórax da vítima Wirlan Pereira de Oliveira, vulgo Xuxa, o que ocasionou sua morte, conforme consta na certidão de óbito (Id. 130806195), laudo de necropsia (Id.
130807210)
, e, o motivo teria sido causado por suposto ciúme da sua namorada.

Constata-se, que diante de algumas declarações testemunhais, alegam que eles são usuários de drogas e que sempre ficam nas redondezas da rodoviária do município de Lucas de Rio de Verde/MT.

Desse modo, vejamos as declarações das testemunhas na fase inquisitorial,
in verbis
:

Testemunha Valmir da Silva Feitosa, narrou:

“por volta das 04:00 da madrugada estava nas proximidades da Rodoviária no centro desta urbe, e no local a poucos metros do declarante, cerca de 02 (dois) metros, estava a o suspeito CRISTIANO, este é moreno claro, altura mediana, cabelo liso, magro;
Que a vítima WIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA vulgo XUXA, se aproximou do suspeito CRISTIANO, este desferiu cerca de duas facadas na vítima; Que perguntado o porquê das facadas praticadas pelo suspeito na vítima, respondeu que foi por motivo de ciúme de uma mulher conhecida por TATI,
esta também fica nas proximidades da rodoviária; Que a TATI é namorada do CRISTIANO, e o vulgo XUXA estava incomodando a TATI; Que todos: o XUXA, o CRISTIANO, e a TATI são drogados, e frequentam a rodoviária de Lucas do Rio Verde/MT; Que não sabe do paradeiro de CRISTIANO; Que não sabe o paradeiro da TATI, esta é magra, branca, cabelo liso, baixa;
Que nesta delegacia de policia reconheceu com absoluta certeza a fotografia de CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX como sendo o autor do crime em tela;
Que conhecia o vulgo XUXA e quer presteza nas investigações; Que o declarante pode ser encontrado no albergue desta urbe; Que no momento dos fatos, o CRISTIANO deu uma facada na vítima, o perseguiu e deu outra facada; Que perguntado se havia demais testemunhas no local, respondeu que a TATI estava no local e viu o homicídio, que a TATI ainda pediu para o CRISTIANO não matar o vulgo XUXA; Que acrescenta que no local há câmeras de monitoramento". (Id. 130807158)

Seguida, a testemunha Evaelson Eliano, informou:

“por volta das 04:15 da madrugada estava nas proximidades da Rodoviária no centro desta urbe, e avistou o suspeito CRISTIANO, este é moreno, altura mediana, cabelo liso, magro, e estava em companhia da vulgo TATI, esta é baixa, tatuada no braço, cabelo liso, forte; Que a vítima WIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA vulgo XUXA, estava aos arredores da rodoviária; Que o suspeito CRISTIANO saiu do local, demorou cerca de 02 (dois) minutos, retornou e deu uma facada na vítima vulgo XUXA;
Que perguntado o porquê das facadas praticadas pelo suspeito na vítima, respondeu que o vulgo XUXA era ex namorado da TATI, e o CRISTIANO sempre teve ciúmes do XUXA;
Que a TATI é, atualmente, namorada do CRISTIANO,
Que perguntado se, entre a vítima e o suspeito, houve alguma discussão no local, respondeu que não
;
Que não sabe do paradeiro de CRISTIANO; Que não sabe o paradeiro da TATI; Que nesta delegacia de policia reconheceu com absoluta certeza a fotografia de CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX como sendo o autor do crime em tela; Que conhece o vulgo CRISTIANO, a TATI e também conhecia o vulgo XUXA; Que o declarante pode ser encontrado no endereço supra; Que no momento dos fatos, o CRISTIANO deu uma facada na vítima XUXA, este ensanguentado pediu ajuda ao declarante; Que perguntado se havia demais testemunhas no local, respondeu que a TATI estava no local e viu o homicídio, que a TATI, após o homicídio, subiu na garupa da bicicleta do CRISTIANO e saíram do local; Que no momento das facadas no vulgo XUXA, o declarante estava a cerca de 05 (cinco) metros do local dos fatos; Que pediu ajuda no local;
Que relata que há cerca de 05 (cinco) dias, presenciou na rodoviária o CRISTIANO dizer para várias pessoas que iria matar o vulgo XUXA porque ele estava querendo ficar com a TATI; Que há 03 (três) dias o CRISTIANO disse ao declarante "QUE NADA EU SOU BANDIDO, SAI DA CADEIA AGORA, EU VOU MATAR ESSE XUXA AÍ!".
(Id. 130807158
)

Nota-se que as testemunhas alegam que o motivo do crime teria sido em razão de um suposto ciúme, pois, aduz que a vítima “Xuxa” estaria incomodando a namorada do acusado, enquanto a outra testemunha, declara que o ofendido seria ex-namorado da “Tati”, e, por esse motivo, Cristiano sentia ciúmes.

Ademais a testemunha, Evaelson Eliano da Costa, alega que no dia dos fatos não houve nenhuma discussão entre o acusado e a vítima.

Ao ser interrogado na fase inquisitorial, o acusado Cristiano dos Santos Lecex, alegou:

"novamente, em determinado momento da conversa, "XUXA"
se exaltou com o interrogando;
QUE, "TATI" pediu ao interrogando para que fossem embora por conta disso; QUE, o interrogando disse a "TATI" que iria em casa e já voltava, pedindo para que ela o aguardasse na rodoviária; QUE,
o interrogando afirma que estava furioso e se dirigiu à sua residência para buscar uma faca;
QUE, ao retornar à rodoviária, em posse da aludida arma branca, novamente buscou conversar com
"XUXA" e disse a ele: "VOCÊ TAVA DESACREDITANDO DE MIM NÉ XUXA? ENTÃO TOMA...";
QUE,
em seguida, o interrogando desferiu 2 (dois) golpes de faca na região do peito de "XUXA"
; QUE, na sequência a vítima disse: "VOCÊ VAI ME MATAR MESMO?" e correu em direção ao interior da rodoviária; QUE, o interrogando empreendeu fuga do local na sequência; QUE,
não imaginava que "XUXA" tivesse morrido; QUE, desejava apenas "assustar" a vítima, porém passou do limite por estar "muito perturbado";
QUE, algumas outras pessoas, que estavam bebendo e usando entorpecentes naquelas proximidades, presenciaram o fato, porém o interrogando não os conhecia;
QUE, o interrogando se arrepende de ter cometido este delito, afirmando que foi algo que fez no "impulso" e porque estava "meio doidão" por conta das bebidas e dos entorpecentes consumidos;
QUE, a faca utilizada para cometer o delito foi lançada às margens do Rio Verde; QUE, o interrogando estava pensando em se entregar pela "merda" que tinha feito, porém fora localizado pelos policiais na data de hoje, antes de tomar essa atitude" (Id. 130807158)

Já em juízo, o acusado utilizou-se sua prerrogativa em permanecer em silêncio (Relatório de mídia – Id. 130807238).

Observa-se que o acusado, na fase inquisitorial, confessou ter praticado o crime, porém, não específicou concretamente o que levou a motivar o delito, somente alegando que a vítima se exaltou com ele, consequentemente, ficou irritado, pois, estaria “muito perturbado” “doidão” em razão do consumo de entorpecente. Todavia, não intenção em matar a vítima, somente seria para assusta-lo.

Vejamos a declaração da Leoni Dias (Taty) na fase inquisitorial,
in verbis
:
“ [...]QUE, quanto ao crime ora apurado, declara que mantinha um relacionamento com Cristiano fazia menos de um mês, e nega que tenha mantido alguma coisa com a vítima "Xuxa", que possa ter levado-os a se desentenderam e que resultou na morte do Xuxa; Alega que no dia anterior à morte do Xuxa, ele havia dado uns tapas no Cristiano, no entanto, não sabe onde foi e nem o motivo, pois não estava com eles, só soube do ocorrido no outro dia, quando o próprio Cristiano lhe contou, e ele contou apenas que o Xuxa tinha batido nele; Declara que eram comum eles se desentenderem, pois se conheciam há muito tempo, faziam uso de droga, mas nunca tinham agredido um ao outro fisicamente; QUE, naquela noite do crime, declara que realmente estava ali no terminal rodoviário com o Cristiano, e iam para uma festa do outro lado da cidade, no Perin, ao chegarem ali na rodoviária, para se reunirem, pois o Xuxa também ia lá pro Perin, e outras pessoas que também são usuários de droga,
o Xuxa e o Cristiano apenas trocaram palavras, mas não sabe o que foi ao certo,
deu para ouvir o Xuxa falar para o Cristiano:
"Hoje eu posso te dar um tapa que você vira cambalhota, igual ontem, de novo", quando então o Cristiano respondeu: "Hoje eu não estou bêbado, espera aí que você vai ver", mandou a declarante esperar, dizendo: "Espera aqui que eu ja volto",
saiu de bicicleta, e quando voltou ja foi pro lado do Xuxa, encostou nele e já empurrou a faca, "deu as facadas e saiu"; Alega que ninguem viu que ele havia chegado com faca, só viram quando ele ja deu as facadas, e já nao havia mais o que fazer, pois foi rapido demais; QUE, afirma não saber o motivo pelo qual o Xuxa tinha dado uns tapas no Cristiano no dia anterior, sabe apenas que na noite do crime, não houve nenhum tapa entre eles, o Xuxa apenas falou de bater nele de novo, e o Cristiano buscou uma faca e o matou; Declara que ao sair dali, na garupa da bicicleta do Cristiano, foram em direção à ponte, onde passaram a noite, depois ele foi pra casa dele, onde ele foi preso; Nega que porventura tenha sido o motivo do desentendimento entre o Xuxa e o Cristiano, e afirma que nunca tivera nada com o Xuxa, estava ficando apenas com o Cristiano [...]” (Id. 130807191)

Na declaração da Leoni Dias, vulgo “Taty”, relara que não sabe o motivo que levou a prática do crime, que nunca teve relacionamento com a vítima, que estaria namorando o acusado em torno de um mês, alega também, que era comum eles se desentenderem, mas, nunca houve agressão física.

Declarou também que um dia anterior, a vítima “Xuxa” teria dado “uns tapas” em Cristiano e, na data do fato, o ofendido teria falado ao acusado:
"Hoje eu posso te dar um tapa que você vira cambalhota, igual ontem, de novo"
,

quando então,

Cristiano respondeu:

"Hoje eu não estou bêbado, espera aí que você vai ver", mandou a declarante esperar, dizendo: "Espera aqui que eu ja volto".

Os investigadores de polícia, declararam na fase inquisitorial o seguinte:

“diante da informação do homicídio que vitimou o cidadão WIRLAN PEREIRA DE OLIVEIRA, a equipe de investigação permaneceu empenhada, em diligências continuadas, visando à captura do suspeito (CRISTIANO DOS SANTOS LECEUX) que fora reconhecido formalmente pelas testemunhas EVANELSON ELIANO DA COSTA e VALMIR DA SILVA FEITOSA; QUE, na manhã de hoje (26/12/2021), por volta das 07h45min, a equipe recebeu a denúncia de que o suspeito do crime estaria escondido numa casa (sito à Rua Goiânia, Nº 1436-S, Bairro Alvorada, nesta urbe); QUE, incontinenti, os policiais diligenciaram ao local indicado e lograram êxito em capturar o suspeito, sendo que estava se encontrava escondido, dormindo na "casinha" do cão de guarda do imóvel; QUE, é importante salientar que o conduzido assumiu informalmente aos policiais a autoria delitiva, alegando que após levar um tapa na cara da vítima (WIRLAN) se dirigiu à sua residência e retornou ao local da ocorrência portando uma arma branca (faca), objeto este que utilizou para desferir os golpes fatais”

Já em juízo, ratificaram suas declarações prestadas no inquérito policial, conforme podendo ser consultado no relatório de mídia - Id. 130807238.

Assim, aduziram os policiais, que ao atenderam a ocorrência, interrogaram algumas pessoas que estavam no local e, as mesmas relataram que o delito teria sido ocasionado por motivo de ciúme da namorada “vulgo Tati”.

Razão assiste à defesa. Explico.

Cumpre ressaltar, que a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam, o que não ocorre, no presente caso.

Nesse sentido, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Conforme narrativa contida na denúncia, o recorrente agiu motivado por ciúme.

Pois bem.

A motivação do crime em decorrência de ciúme não caracteriza a sua futilidade, pois, motivo fútil é aquele desproporcional ao resultado produzido, não se enquadrando nesta classificação o ciúme.

Ademais, embora seja um sentimento reprovável, não pode, por si só, ser considerado motivo fútil, e sim, relacionando-se de forma mais convincente à possível torpeza da motivação do delito, de modo que deve ser decotada a qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do CP.

Nesse sentido, vejamos o entendimento doutrinário no tange a diferenciação das qualificadoras, motivo torpe e motivo fútil:

“[...]

Motivo torpe
é o moralmente reprovável, demonstrativo de depravação espiritual do sujeito. Torpe é o motivo abjeto, desprezível. Ex: matar alguém para adquirir-lhe a herança, por ódio de classe, vaidade e prazer de ver sofrer. A paga e a promessa de recompensa são motivos torpes.

[...]

O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (nº II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Além do mais, diante a única prova acostada nos autos, diz que um dia anterior ao fato, o autor e a vítima, teriam abarcado uma discussão, por outro lado, extraí também, que uns 05 (cinco) dias antes, o acusado, teria comentado com algumas pessoas que iria matar o XUXA. Assim, a qualificadora não se enquadra ao contexto fático, pois, somente resultando em relatos “disse que disse”.

Vejamos o trecho extraído do relato testemunhal na fase inquisitorial, e, inclusive, importante ressaltar, que é o único elemento probatório no que tange a mencionada qualificadora. Sintetizo:

“[...] Que relata que há cerca de 05 (cinco) dias, presenciou na rodoviária o CRISTIANO dizer para várias pessoas que iria matar o vulgo XUXA porque ele estava querendo ficar com a TATI; Que há 03 (três) dias o CRISTIANO disse ao declarante “QUE NADA EU SOU BANDIDO, SAI DA CADEIA AGORA, EU VOU MATAR ESSE XUXA AI” [...] (Id. 130807158)

“[...]que no dia anterior à morte do Xuxa, ele havia dado uns tapas no Cristiano, no entanto, não sabe onde foi e nem o motivo, pois não estava com eles, só soube do ocorrido no outro dia, quando o próprio Cristiano lhe contou, e ele contou apenas que o Xuxa tinha batido nele [...]” (Id. 130807158)

Analisando-se o acervo probatório, não há elementos objetivos suficientes para embasar a versão acusatória no que se refere à incidência da qualificadora, pois, há grave e profunda insuficiência para se aferir a motivação informada na exordial, assim, impondo-se o afastamento o motivo fútil.

Com efeito, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

“[...] Embora a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, precisa conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, e deixar o juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para ser apreciado pelo Conselho de Sentença. É possível a exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis quando elas são manifestamente improcedentes, sem que isso usurpe a competência do Tribunal popular. [...](AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Portanto, como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que aparentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, conforme demonstrado nos autos.

Desse modo, não havendo o mínimo de lastro probatório para viabilizar a existência, deve ser decotada a qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do CP, pois manifestamente improcedente.

Por todo exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito, interposto por Cristiano dos Santos Leceux, mantendo no mais a decisão de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022